Tribunal: TJDFT
Processo: 0002451-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004769-33.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CLAUDIA MARIA CARDOSO DA SILVA, REINALDO BARBOSA MARIANO APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF APELADO: CLAUDIA MARIA CARDOSO DA SILVA, REINALDO BARBOSA MARIANO Os autores interpuseram recurso extraordinário (ID 9043559, p. 1/13), sobrestado até julgamento pelo c. STF, que reconheceu repercussão geral do tema no RE 661.702/DF (ID 9043565). Publicado o acórdão paradigma, retornaram os autos para reexame da questão, que foi pautado para a sessão de julgamento do dia 15.7.2020. Os autores, às 17h11m daquela data, considerando que foram opostos embargos de declaração ao acórdão paradigma - RE 661.702/DF, pediram o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado. Publicado o acórdão paradigma, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se (CPC, arts. 1.040 e 1.041). O reexame da questão, portanto, independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, consoante dispõe o art. 1.040 do CPC. Vejam-se sobre o tema, precedentes do c. STF e do Tribunal: “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30003 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, Processo Eletrônico DJe-116 Divulg 12-06-2018 Public 13-06-2018); “(...) 3. A oposição de embargos de declaração no processo paradigma e o excepcional deferimento do efeito suspensivo ao recurso, não obsta a imediata observância da tese firmada, porquanto não se exige o trânsito em julgado do acórdão paradigma para sua aplicação.” (Acórdão 1147498, 07269052820168070015, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no PJe: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido de sobrestamento. Inclua-se em pauta. Intime-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES